Tribunal: TJBA
Processo: 0002648-62.2002.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002648-62.2002.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Esmeralda Simoes Martinez

Advogado(s)
:
CARLOS JOSE ALCANTARA, ESMERALDA SIMOES MARTINEZ

APELADO: Walter Pinheiro E.p.t

Advogado(s)
:
MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. DISCURSO OFENSIVO PROFERIDO POR PARLAMENTAR EM TRIBUNA LEGISLATIVA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. LIMITES. CRÍTICA POLÍTICA VS. ATAQUE PESSOAL. PROTEÇÃO À HONRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Juíza do trabalho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face de deputado federal, em virtude de declarações ofensivas e infundadas proferidas pelo parlamentar durante discurso oficial na tribuna da Câmara dos Deputados, as quais, amplamente divulgadas, imputaram conduta ilícita à magistrada, comprometendo sua honra e imagem. O pedido recursal consiste na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a imunidade parlamentar não abrange manifestações destituídas de nexo com a atividade legislativa e voltadas à ofensa pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso, a imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da CF, afastando a responsabilidade civil do parlamentar pelas declarações ofensivas; (ii) estabelecer se restou caracterizado dano moral indenizável decorrente do discurso proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade parlamentar material assegurada pelo art. 53 da CF protege os membros do Legislativo por opiniões, palavras e votos relacionados ao exercício do mandato, constituindo garantia funcional imprescindível à independência do Poder Legislativo e à livre representação popular.

4.

Tal imunidade, contudo, não é absoluta, devendo restringir-se a manifestações conexas ao exercício das funções parlamentares (“in officio” ou “propter officium”), não servindo de escudo para agressões pessoais desvinculadas do interesse público ou da atividade legislativa.

5.

A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores afasta a imunidade parlamentar quando as manifestações extrapolam a crítica institucional, assumindo nítido caráter injurioso, difamatório e pessoal, com manifesto abuso ou desvio de finalidade, desprovido de relação funcional com o mandato.

6.

No caso concreto, as declarações do réu, embora realizadas na tribuna da Câmara, não se limitaram à crítica à decisão judicial, mas configuraram ataques diretos à honra da autora, nomeadamente identificada, imputando-lhe condutas antiéticas e ilícitas, com evidente intuito de desqualificação pessoal, sendo transmitidas e amplamente divulgadas além do âmbito parlamentar.

7.

Restou comprovada a repercussão negativa das ofensas na esfera pessoal, profissional e emocional da autora, o que enseja a responsabilização civil do réu pelos danos morais sofridos.

8.

A fixação do quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar o dano causado, desestimular condutas semelhantes e evitar enriquecimento indevido, mostrando-se adequado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

9.

Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da CF não abrange manifestações que, embora proferidas na tribuna legislativa, extrapolem a crítica institucional e configurem ataque pessoal, injurioso e difamatório, desvinculado do exercício do mandato parlamentar. 2. Configurada a ofensa à honra e à imagem de pessoa determinada por discurso parlamentar, caracteriza-se o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 53; CC, art. 944, caput; CPC, art. 1.012, caput; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Informativo 1053, Pet 8242 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, red. acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 03.05.2022; TJ-SE, AC 0024001-78.2020.8.25.0001, rel. Des. José dos Anjos, j. 28.04.2023; TJ-GO, AC 0135332-95.2016.8.09.0051, rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 16.09.2020; TJ-PR, AC 1654917-4, rel. Des. Albino Jacomel Guérios, j. 20.07.2017; TJ-SC, AC 0302659-95.2015.8.24.0079, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 06.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0002648-62.2002.8.05.0229
, em que figura como
Apelante –
Esmeralda Simões Martinez
, e como
Apelado –
Walter Pinheiro E.p.t e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,.